Tribunal: TJSP
Processo: 0001560-07.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Preliminar de nulidade pela ausência de inquirição judicial do sentenciado – Oitiva durante procedimento administrativo é suficiente para que o Juiz das Execuções decida sobre a falta disciplinar – Acompanhamento de Defensor ao ato – Rejeição - Apuração de falta grave consistente em atitude com o condão de subverter a ordem ou a disciplina, desrespeito e

Ementa:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Preliminar de nulidade pela ausência de inquirição judicial do sentenciado – Oitiva durante procedimento administrativo é suficiente para que o Juiz das Execuções decida sobre a falta disciplinar – Acompanhamento de Defensor ao ato – Rejeição - Apuração de falta grave consistente em atitude com o condão de subverter a ordem ou a disciplina, desrespeito e desobediência - Absolvição ou desclassificação pretendidas – Impossibilidade, pois comprovada a falta em procedimento administrativo regular – Falta grave configurada gerando seus efeitos – PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.